Tribunal: TJES
Processo: 5006622-74.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006622-74.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIOU FELETTI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO.
REQUISITOS DO
ART. 240, § 1º, CPP. FUNDADAS RAZÕES.
NATUREZA CAUTELAR REAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA.

1.
O ato supostamente coator se revela consubstanciado em uma decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, a partir de representação encaminhada pela autoridade policial, visando a busca e apreensão de objetos, quebra de sigilo telemático e afastamento de dados armazenados nos celulares e aparelhos telefônicos e/ou eletrônicos eventualmente apreendidos, em investigação em desfavor do paciente e dos demais investigados, a fim de apurar a existência de um esquema criminoso de desvio de recursos de obras públicas na Prefeitura de Presidente Kennedy, em que supostamente se utilizavam de uma empresa, para participar de licitação, tendo um ‘laranja’ como seu proprietário.
2
.
A decisão que entendeu pelo deferimento das medidas cautelares, ostenta fundamentação suficiente para tal desiderato, obedecendo aos ditames do artigo 240, § 1º, alíneas ‘b’, ‘d’, ‘e’, ‘f’ e ‘h’, do Código de Processo Penal, sobretudo se considerarmos que a representação formulada pela autoridade policial – e corroborada pelo Ministério Público de 1º grau – aponta o suposto cometimento dos crimes de associação criminosa (art. 288, CP), falsificação de documento público (art. 297, CP), corrupção passiva (art. 317, CP), corrupção ativa (art. 333, CP), modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo (art. 377-H, da Lei nº 14.133/2021 – Lei de Licitações) e fraude em licitação ou contrato (art. 377-L, da Lei nº 14.133/2021 – Lei de Licitações).
3
.
A busca e apreensão de bens tem natureza cautelar real e não pessoal, tem natureza jurídica de meio de obtenção de prova, não se exigindo, por conseguinte, a existência de provas efetivas do cometimento de crimes por quem sofre as medidas, mas apenas indícios de materialidade e de autoria delitiva.
4
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
DIOU FELETTI,
face o possível constrangimento ilegal cometido pela
MM. J
UÍZA

DE DIREITO DA
VARA
ÚNICA DA COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY
, nos autos da Medida Cautelar Criminal de Busca e Apreensão nº 0000032-43.2024.8.08.0041, na qual figuram como investigados além do ora paciente, Leonardo Rios Batista, vulgo "Léo Guela", Carlos Henrique Goulart de Lana, Elizeu Siqueira da Silva, Welter José da Costa e Gabriel Nazareth Lana.

Consta na inicial do presente
writ
(id 8429922), que o Delegado de Polícia da Delegacia de Repressão Ações Criminosas Organizadas – DRACO, de Vitória/ES, com o propósito de melhor aparelhar as investigações em curso nos autos Inquérito Policial nº 0000035-95.2024.8.08.0041, requereu à autoridade apontada como coatora, ordem judicial de busca e apreensão domiciliar.

Consta, ainda, que após manifestação favorável do representante ministerial, a indigitada autoridade coatora deferiu o pedido de busca e apreensão nos endereços indicados na representação da autoridade policial, além do afastamento do sigilo dos dados armazenados nos objetos apreendidos.

Nesse contexto, o impetrante aduz acerca da nulidade da mencionada decisão, uma vez que ela não restou devidamente fundamentada, sob o fundamento de que teria trazido somente argumentos genéricos e abstratos.

Sustenta, também, que a busca e apreensão realizada configuraria clara hipótese de
fishing expedition
, diante do desvio de finalidade da mesma.

Desse modo, pugna pela declaração da nulidade da medida cautelar de busca e apreensão, e o consequente reconhecimento da ilicitude das provas advindas dela, além da restituição dos objetos apreendidos e o desentranhamento dessas fontes de informação, com o posterior trancamento do inquérito policial alicerçado em provas ilícitas.

Pois bem.

Considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise, tendo sido inclusive esclarecido pela autoridade apontada coatora no id 9462402, que:

“(...) os presentes autos permanecem na mesma condição daquela informada em 11/07/2024 (fls. 235/236 dos autos nº 0000032-43.2024.8.08.0041), vez que se encontram aguardando a conclusão das investigações e juntada do relatório de diligências, referente ao amplo material apreendido”.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“No caso em análise, conforme relatado, o ato supostamente coator se revela consubstanciado em uma decisão proferida pela Juíza de Direito da Comarca de Presidente Kennedy, a partir de representação encaminhada pela autoridade policial, visando a busca e apreensão de objetos, quebra de sigilo telemático e afastamento de dados armazenados nos celulares e aparelhos telefônicos e/ou eletrônicos eventualmente apreendidos, em investigação em desfavor do paciente e dos demais investigados, “[...] a fim de apurar a existência de um esquema criminoso de desvio de recursos de obras públicas na Prefeitura de Presidente Kennedy, em que os investigados, supostamente, se utilizavam da empresa SHARK NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA para participar de licitação, tendo como um ‘laranja’ seu proprietário [...]”.

Dentre outros tópicos, para o fim de deferir as medidas cautelares requeridas, a autoridade apontada como coatora entendeu que “[...] Tais ilícitos requerem provas mais robustas que indiquem materialidade em sua concretude, como documentos, provas escritas e comunicações que cheguem a um liame efetivo entre o grupo investigado, não bastando denúncias anônimas, tampouco mera prova testemunhal, considerada a ‘prostituta das provas’ [...]”.

Além disso, reforçou que, “[...] em se tratando de ilícitos que envolvem o mau uso do dinheiro público, em tese, necessária se faz uma investigação em que se possa pecar até mais pelo excesso de zelo que pela falta, já que o interesse público sempre deve se sobrepujar sobre os interesses privados”.

Ou seja, diversamente do que sustentam os impetrantes, ao menos em cognição sumária típica dos pleitos liminares, a meu sentir, a decisão que entendeu pelo deferimento das medidas cautelares, ostenta fundamentação suficiente para tal desiderato, obedecendo aos ditames do artigo 240, § 1º, alíneas “b”, “d”, “e”, “f” e “h”, do Código de Processo Penal, sobretudo se considerarmos que a representação formulada pela autoridade policial – e corroborada pelo Ministério Público de 1º grau – aponta o suposto cometimento dos crimes de associação criminosa (artigo 288, do Código Penal), falsificação de documento público (artigo 297, do Código Penal), corrupção passiva (artigo 317, do Código Penal), corrupção ativa (artigo 333, do Código Penal), modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo (artigo 377-H, da Lei nº 14.133/21 – Lei de Licitações) e fraude em licitação ou contrato (artigo 377-L, da Lei nº 14.133/21 – Lei de Licitações).

E não é só. Especificamente acerca do paciente, imperioso destacar que a representação narra que ele seria “[...] o responsável de fato pela empresa SHARK, e pela empresa QUEEN, sendo proprietário desta última de fato e de direito, realizando toda a movimentação bancária e financeira das empresas citadas, inclusive o pagamento das pessoas físicas. Também é responsável pelas ‘articulações’ junto aos agentes públicos. (sic)”.

Desse modo, resta claro que a magistrada da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy, atenta aos elementos amealhados pela autoridade policial, deferiu a medida cautelar de busca e preensão solicitada, diante da presença dos pressupostos legais para tanto.

Destarte, não há que se falar em nulidade da referida decisão por ausência de fundamentação, eis que a indigitada coatora, de forma concisa, e se utilizando dos elementos previamente reunidos, deferiu a medida cautelar pleiteada. Sobre o tema: (...).

Em relação a alegação de que a busca e apreensão realizada configuraria clara hipótese de
fishing expedition
, diante do desvio de finalidade da mesma, destaco que a mesma se mostra totalmente descabida.

Nessa quadra, urge rememorar que o
f
ishing
e
xpedition
ou pescaria probatória, na doutrina de Alexandre Morais da Rosa, “[...] é a procura especulativa, no ambiente físico ou digital, sem 'causa provável', alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém. [...].(ROSA, Alexandre Morais da, Guia do Processo Penal Estratégico: de acordo com a Teoria dos Jogos, 1ª ed., Santa Catarina: Emais, 2021, p. 389-390)”.

Assim, em conformidade com o já exposto, resta claro que a medida cautelar de busca e apreensão requerida, e deferida pela magistrada da Vara Única de Presidente Kennedy, está apoiada na existência de lastro mínimo que indica a sua necessidade para continuidade das investigações, bem como, que indica os crimes sob apuração, as pessoas investigadas e os objetos de interesse.

Portanto, evidente que o caso sob análise difere do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, eis que não restou demonstrado que a autoridade policial, por meio de instrumentos alternativos, ou seja, com desvio de finalidade, está buscando encontrar elementos aptos a incriminar os investigados”.

Ou seja, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, vê-se “que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
”.

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)